Tribunal: TJMT
Processo: 1019345-72.2021.8.11.0015
Relator(a): LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-02-14
Data de publicação: 2023-02-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1019345-72.2021.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), DHYONATAN MOACIR DE ANDRADE - CPF: 060.769.021-67 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), ED CARLO DOS SANTOS PINHEIRO - CPF: 693.884.311-20 (TERCEIRO INTERESSADO), REGINALDO GUIMARAES - CPF: 616.704.991-20 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU A PRELIMINAR E NO MÉRITO, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS – CONDENAÇÃO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA –
1.
PRELIMINAR
:

NULIDADE
DESTE PROCEESSO EM
DECORRÊNCIA
DE
AS PROVAS
TEREM SIDO
OBTIDAS
EM DECORRÊNCIA DA

ADORDAGEM
PESSOAL
DO APELANTE
E
BUSCA E APREENSÃO

EM SEU
DOMIC
ÍLIO
– INOCORRÊNCIA –
FUNDADAS SUSPEITAS PARA BUSCA PESSOAL
–
DESENROLAR DE SITUAÇÃO DE FLAGRÂNCIA
CULMINOU EM JUSTA BUSCA DOMICILIAR
–
REJEI
ÇÃO
–

2.
MÉRITO
:

PEDIDO DE
ABSOLVIÇÃO
DO APELANTE
– ALEGADA INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA

– DESCABIMENTO – MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS – DEPOIMENTOS COERENTES DOS POLICIAIS MILITARES QUE EFETUARAM A PRISÃO EM FLAGRANTE D
O
APELANTE –

CONDENAÇÃO MANTIDA –
3
.
SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA E
M
LIBERDADE POR DUAS RESTRITIVAS DE DIREITO
S

–
POSSIBILIDADE
–
4
.
PRELIMINAR DE NULIDADE REJEITADA.
RECURSO
PARCIALMENTE
PROVIDO.

1.
Considerando que a busca domiciliar decorreu da apreensão de droga
em posse do
apelante
, que, por sua vez,
em razão de fundadas suspeitas, foi abordado em via pública
,
avulta clara a sucessão de fatos, todos sob a égide de um protraído estado de flagrância criminosa que legiti
maram
os próximos passos das diligências policiais, que, por isso,
foram legalmente realizadas, sem cogitar de vulneração a garantias constitucionais fundamentais.

2
. É inviável o acolhimento da pretensão
almejando
a absolvição
do apelante

uma vez
os elementos probatórios jungidos nestes autos evidenciam a materialidade e autoria delitivas, mormente pelo depoimento dos policiais militares que efetuaram a sua prisão em flagrante, devendo, pois, ser mantida
sua
condenação

pela prática do crime de tráfico de drogas e não por uso de entorpecente.

3.
Cumprido todos os requisitos presentes no art. 44 do Código Penal o
apelante
faz
ju
s

a substituição da pena privativa em liberdade
para restritiva de direito
s
.

4.
Preliminar de nulidade rejeitada.
Recurso
parcialmente
provido.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA

Ilustres membros da Segunda Câmara Criminal:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
Dhyonatan
Moacir de Andrade
contra a sentença prolatada nos autos da Ação Penal n.
1019345-72.2021.8.11.0015
, pelo Juízo da
4
ª Vara Criminal da Comarca de
Sinop
/MT
, conden
ando-a
,
pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/06)
,
à pena de
1
(
uma
) ano
e
8
(
oito
) meses
de reclusão
, em regime aberto,
e
166
(
cento e sessenta e seis
) dias-multa
, calculados à razão de 1/
3
0 (um
trigésimo
) do
salário-mínimo
vigente à época dos fatos,

O
apelante, nas razões
que se encontram no
ID
139876715
, postula
, preliminarmente
: (i)

a nulidade deste processo em razão de a
s
prova
s
ter
em
sido obtida
s
por meio ilícito,
em decorrência de

sua abordagem pessoal e
busca e apreensão

em

seu
domicílio
; e
,

n
o mérito:
(
ii
)

a
sua
absolvição nos termos do art. 386, IV e V, do Código de Processo Penal
;

(
i
ii
)

a substituição da pena privativa de liberdade aplicada por pena restritiva de direito
s
,
e
(
i
v
)
prequestion
a
a matéria envolvida
neste
recurso.

Nas contrarrazões que
estão
no ID
139876718
, o Ministério Público postula o desprovimento do presente recurso. E, nesta instância revisora, a Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer encontradiço no ID

145256685
,
seguiu a mesma linha intelectiva
.

É o relatório. À revisão.

V O T O R E L A T O R

PRELIMINAR

Nulidade
deste

processo,
em razão de a
s
prova
s

ter
em

sido obtida
s
por meio
ilícito
,

em decorrência
da

abordagem pessoal do apelante e busca e apreensão em seu domicílio
.

O
apelante sustenta a nulidade
das provas obtidas
em decorrência de

sua
abordagem pessoal e
busca e apreensão
de seu

domicílio
, argumentando que a
jurisprudência
dos Tribunais Superiores não permite a violação do domicílio sem fundadas razões concretas
da prática de crime, não bastando nem mesmo o estado de flagrância para o acesso ao interior do imóvel, que somente poderia ocorrer com consentimento do
morador
.

Acerca da matéria, o entendimento do Superior Tribunal de Justiça e do Supremo Tribunal Federal tem passado por mudanças quanto à interpretação das exceções constitucionais relacionadas à garantia de inviolabilidade de domicílio nas hipóteses de flagrante de crime permanente, como é o caso do tráfico ilícito de entorpecentes, nas modalidades guardar, ter em depósito, preparar e produzir.

É cediço que a
prática de crime permanente, cujo estado de flagrante se protrai no tempo, legitima a entrada de policiais para fazer cessar a prática do delito, independentemente de mandado judicial, desde que existam elementos suficientes de probabilidade delitiva. Daí por que a interpretação da garantia constitucional prevista no art.5º,XI, da Constituição Federal deve compatibilizar os direitos de liberdade com os interesses da
segurança pública, por meio do controle judicial das investigações criminais, que pode ser feito antes da adoção da medida – com a expedição prévia de ordem judicial –, ou, posteriormente, quando, após a prática da medida invasiva, analisa-se a presença dos pressupostos legais e se a execução se deu conforme determina a lei.

Rememore-se, para fins de contextualização fática, que
os
policiais
estavam em rondas,
quando avistaram o
apelante
em via pública e
, com fundadas
razões,
fizeram sua
aborda
gem

logrando
encontrar com ele

algumas porções de entorpecente
, com finalidade mercantil.

As
fundadas razões decorrem do nervosismo aparentado pelo apelante, aliado
ao
s
eu envolvimento anterior em práticas ilícitas, de modo que era ele conhecido no meio policial, vindo a, quando abordado e questionado, não
saber
explicar satisfatoriamente
seu intento.
Assim, s
e um ou outro aspecto pode até ser controverso para fins de abordagem, naturalmente que, todos em conjunto, sob o olhar com expertise dos policiais, identifica uma atitude tal que
mereça a abordagem pura e simples, que,
de per si
, não desnatura nem compromete direitos fundamentais.

Aliás, fosse o caso de retirar tal
prerrogativa policial, estar-se-ia comprometendo, em verdade, o próprio trabalho das forças de segurança, na medida em que as privaria de
fazer cessar atividades criminosas, afinal, um indivíduo qualquer não expõe seus ilícitos
num letreiro, mas apenas a atividade cognitiva, a partir de iniciais e fundadas suspeitas, as identificam por completo.

E tanto assim foi que a abordagem pura e simples
do apelante
culminou justamente com a apreensão de relevante quantidade de droga
s
.
Portanto, c
onfigurada a ilicitude, a diligência seguinte, até por dever-poder da força de segurança, não poderia ser outro senão a busca
em outras localidades de propriedade do
recorrente
, como um veículo ou residência e, no caso desta última, acabou culminando
no encontro de
outras porções de entorpecente
s
.

Isso evidencia claramente a situação de flagrância do apelante, enquanto na posse de relevante quantidade de droga
s
para fins mercantis, o que viabiliza, por força de exceção constitucional à inviolabilidade, o ingresso nos bens particulares, para fazer cessar a situação de flagrância e a continuidade do cometimento de ilicitudes, mesmo porque os direitos fundamentais não se prestam à tutela ou salvaguarda de práticas ilegais.

Por certo
,
a
decorrência natural da localização do
s
entorpecente
s
e da colheita de informações do
apelante
é justamente posterior
à
busca em
sua
residência,
o
que
resultou

no encontro de
novas porções de entorpecente
s
,
dinheiro e
de balança de precisão
,
instrumento
este
geralmente empregado na traficância.

Tem-se, pois, mera continuidade da situação de flagrante, na forma do art. 303 do C
ódigo de
P
rocesso
P
enal
, que autoriza o ingresso nos bens particulares para impedir a continuidade do crime sob execução.

Então, houve uma sucessão de fatos deflagrados com a regular abordagem
do apelante
que foram indicando efetivamente as suspeitas justificadoras dos próximos passos das diligências policiais, que, por isso, foram legitimamente realizadas, sem cogitar de vulneração a garantias constitucionais fundamentais.

Demais disso, não obstante o ingresso posterior na residência
da apelante
, a
posse
por parte dele
de porções de droga
s
com finalidade comercial já configura o delito do art. 33 da Lei 11.343/06, de modo que a diligência
seguinte
contribuiu para cessar novas atividades ilícitas, diante da apreensão de mais droga
s
, mas não
consumou o crime, que já havia ocorrido anteriormente. Em suma
:
o ingresso na residência
do recorrente
não possuiu
relevância elevada para fins da materialidade e autoria delitivas.

Por outro lado,
em que pese
m
as alegações do
apelante de que foi encontrado em sua residência, por policiais que teriam ingressado sem motivo aparente, tal situação não condiz com os
demais
elementos
de convicção produzidos nestes autos
.
Isso porque, o
s depoimentos foram uníssonos no sentido da abordagem policial em via pública
, com somente posterior entrada na residência, após a localização da droga em poder
do recorrente
. Mesmo eventual arrombamento da porta
da casa

–
que sequer foi comprovado
–
, diante da flagrância delitiva, se desenrolou como iter procedimental inerente às forças de segurança, cujo escopo laboral constitucional é a prevenção de ilícitos.

Destarte,
a
preliminar
deve ser
rejeitada
.

MÉRITO

A exordial acusatória,
encontra
diça
no ID
139876658
, narra os fatos desta forma:

[...]

Consta dos inclusos autos de inquérito policial que no dia 08 de outubro de 2021, por volta das 20h28, na rua U, bairro
Daury
Riva, na cidade de Sinop-MT, o denunciado DHYONATAN MOACIR DE ANDRADE trouxe consigo e manteve em depósito, para fins de traficância, 06 (seis) porções de maconha, pesando 210,3g ( duzentos e dez gramas e três decigramas ) e 01 (uma) porção de pasta base de cocaína, pesando 28,15g (vinte e oito gramas e quinze decigrama), tudo sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar. Segundo extraído do caderno investigativo, no dia dos fatos, uma guarnição da Polícia Militar em patrulhamento pelas proximidades do bairro
Daury
Riva avistou o denunciado
Dhyonatan
em atitudes suspeitas, razão pela qual procederam sua abordagem. Em revista, os militares lograram em encontrar em suas vestes algumas porções de entorpecentes. Diante disso, em face da apreensão das fracionadas porções de drogas encontradas com o imputado, fundadas suspeitas surgiram para acreditar que no interior do domicílio havia mais drogas para o narcotráfico, fato confirmado pelo denunciado, razão pela qual adentraram no imóvel. Nas buscas, além de mais entorpecentes armazenados, os policiais localizaram uma balança de precisão e dinheiro
.
[...]

A

materialidade do crime narrado na exordial acusatória está demonstrada pelos seguintes documentos:
auto de prisão em flagrante delito
(ID
139874791
,
p.
8
);
boletim de ocorrência (ID
139874791
, p.
9/10
);
termo
de
apreensão (ID
139874791
, p.
21
);
laudo
de constatação de droga

(
ID
139874791
,
p. 24/26
), que
confirmou o
resultado positivo para a presença
de porções cocaína e
Cannabis sativa L.
(maconha)
;
e L
audo
P
ericial n. 3.14.2021.81032-01 (ID 139876671)
;
bem como pelos depoimentos colhidos nas duas fases da persecução penal.

No
que concerne
à autoria delitiva,
embora
o
apelante
tenha
alegado
que não tinha conhecimento das drogas que foram apreendidas
, a sua versão é totalmente contrária
às

outras
provas produzidas durante a instrução processual.

Com efeito,
depreende-se

destes
autos que
os
policiais militares
,

em juízo
, confirmaram a versão relatada em sede administrativa, oportunidade na qual afirmaram

que estavam
em ronda quando
viram
o
recorrente
em situação suspeita,

razão
por que
procederam
sua
abordagem e, em revista
, encontraram
algumas
porções de
droga
s
.

A
propósito, a
sentença
condenatória
reproduziu
os
depoimento
s

das referidas testemunhas, nos seguintes termos
:

[...] Em Juízo,
a testemunha Policial Militar Reginaldo Guimarães
, relatou não se recordar com muitos detalhes da ocorrência, devido ao lapso temporal, mas se recorda que estavam em rondas no período noturno quando avistaram esse jovem em situação de fundada suspeita, notadamente por já ser bastante conhecido da polícia por outras ocorrências de mesma natureza envolvendo o tráfico de drogas. Feita a abordagem, encontraram uma quantidade pequena de maconha, umas cinco ou seis porções. Durante entrevistas com ele, os policiais informaram que já tinham informações de que ele tinha mais daquela substância na residência dele e ele não negou, então se deslocaram até lá, onde localizaram um pedaço grande de maconha e mais duas porções de tamanho razoável de pasta base de cocaína, além de uma certa
quantia em dinheiro
. Recorda-se também de ter sido apreendida uma balança de precisão. Narrou que o acusado é envolvido com a criminalidade há muito tempo, já foi abordado por outras guarnições em posse de drogas e há informações de outros jovens que o denunciam de que ele está traficando drogas na região e antes era ele e um irmão dele, mas este deu uma “aquietada” e ele continuou envolvido com o narcotráfico. Às perguntas da defesa, narrou que ele foi abordado praticamente em frente à residência e durante a entrevista admitiu que tinha um pedaço de “
brau
”, destinado ao seu consumo pessoal. Disse que o próprio acusado autorizou a entrada dos policiais na residência e mostrou onde estava a droga.

Por sua vez
, a testemunha PM Ed Carlo
narrou recordar-se de algumas coisas a respeito dos fatos. Disse que estavam em rondas pela região do bairro
Dauri
Riva quando avistaram um cidadão em atitude suspeita e feita a abordagem, encontraram com ele algumas porções de substância análoga à maconha. Em entrevistas, ele confirmou que no seu guarda-roupas tinha mais uma quantidade. Feita a busca domiciliar o “04” localizou a droga no local apontado pelo suspeito. Disse não conhecer o acusado, mas o pessoal da sua equipe sim e a droga encontrada com ele estava fracionada. No interior da residência, só se encontrava o acusado e não sabe informar se ele morava com alguém. Disse que as drogas foram localizadas no guarda-roupa e uma parte no quintal e não se lembra se foi apreendida balança, mas informa que foi apreendida uma quantidade de dinheiro. [...]

C
omo se sabe
,
o
simples fato de
o
apelante negar que
tinha conhecimento

d
a
s
droga
s

apreendida
s
,

não
macula
os

depoimentos
dos policiais militares
como

testemunhas,

porqu
e

na

condição

de

funcionários

públicos

que

são
,

gozam

de

fé

pública

e

suas

declarações

presumem-se

verdadeiras,

até prova em contrário.
A
demais
disso, está claro que

ele
tenta

se esquivar da autoria delitiva, haja vista que não há qualquer evidência nestes autos de que os agentes públicos poderiam ter plantado a
s
droga
s
a fim de incriminá-l
o
injustamente,
pois
, como
asseverados linhas
volvidas,
eles
sequer estavam investigando o crime de tráfico de drogas
, apenas estavam fazendo o patrulhamento de rotina
.

Além disso, é
ponto pacífico, tanto na doutrina quanto na jurisprudência, que os depoimentos de policiais, sejam civis, federais ou militares, não podem ser desprestigiados apenas e tão somente com base na negativa de autoria inverossímil feita pelo agente, ainda mais quando tais assertivas estão em perfeita sintonia com o restante do conjunto probatório, como sói ser o caso em apreciação, no qual não ficou evidenciada qualquer tendência dos policiais militares em incriminarem injustificadamente
a
apelante, com o escopo de conferir legalidade à atuação profissional
daqueles
.

A
respeito do assunto, o Enunciado Orientativo n. 08, do Incidente de Uniformização de Jurisprudência n. 101532/2015, deste Tribunal de Justiça, preconiza
de forma clara e insofismável
que:
“Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal”.

Não se pode olvidar,
outrossim
,
que para configurar o delito do art. 33,
caput,
da Lei n. 11.343/06, não se faz necessário que o infrator seja flagrado no ato da mercancia, eis que
a
posse, a guarda ou transporte da substância, cuja destinação comercial é comprovada por indícios seguros e circunstâncias dos autos, é o que basta para a tipificação do narcotráfico,
conforme pode ser visto no
Enunciado n. 7 aprovado pela Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça, vazado nos seguintes termos:
“
O delito de tráfico de drogas, previsto no art. 33 da Lei n.
11.343/2006, é classificado como de ação múltipla ou misto alternativo e, portanto, consuma-se com a prática de qualquer das condutas nele descritas
.
”

Ainda
nessa linha intelectiva

impende-se registrar que
as particularidades do flagrante
d
o
apelante
apontam para a prática do comércio ilícito, sobretudo em razão da
variedade

das
droga
s
apreendida

(maconha e cocaína
)
, bem como
a forma de seu acondicionamento(divididas em
porções de tamanhos variados
)se mostram incompatíveis com afigurado usuário comum
, principalmente porque foi apreendid
a
também
uma
balança de precisão, apetrecho muito o utilizada nes
s
a prática delitiva.

Por consequência
, estando
demonstrado
que a
s
droga
s

apreendida
s

em posse do
apelante
e
na sua

casa
era
m
de
sua
propriedade
, bem como que

se
destinavam

ao comércio malsão, deve ser mantida
sua condenação pelo ato ilícito tipificado no art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/06,
posto que é
inviável seu pedido absolutório lastreado no art. 386,
IV e
V, do Código de Processo Penal.

O apelante
pleiteia,
também,

“a substituição da pena privativa de liberdade aplicada por pena restritiva de direito, diante do integral preenchimento dos requisitos legais.”

Antes de analisar o referido pleito, faz-se imperioso analisar a pena imposta
ao apelante, bem como o
s fundamentos
utilizados pelo juízo de primeiro grau
vazados nos seguintes termos:

[...]
Passo à dosimetria da pena. Na primeira fase, analisando as circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal, vê-se que com relação à culpabilidade, não excede ao dolo normal para o tipo. Quanto aos antecedentes, embora responda a outras ações penais, o réu não registra condenações criminais, de sorte que tais elementos não serão valorados para elevar a pena base (
Súm
. 444
STJ[
1]). Os motivos do crime são próprios do tipo. No que diz respeito à conduta social e à personalidade, apesar do histórico criminal do acusado, não existem nos autos elementos técnicos, do ponto de vista psicossocial, que autorizem
valoração negativa, nesse ponto. Quanto às circunstâncias, não foram apreendidas grandes quantidades de entorpecente, não extrapolando aquelas normais para o tipo. Embora as consequências do narcotráfico sejam nefastas, são próprias do tipo e já se encontram valoradas na legislação pertinente. Por fim, com relação ao comportamento da vítima, por tratar-se de norma de perigo abstrato, deixo de valorar neste ponto, em razão da subjetividade da conduta
. Diante disso, considerando que a análise das circunstâncias judiciais não revela resultado desfavorável ao acusado, fixo a pena base no mínimo legal, isto é, em 05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa
.

Na segunda fase, não estão presentes circunstâncias atenuantes ou agravantes.

Por fim, na terceira fase da dosimetria, embora o imputado responda a outras duas ações penais em trâmite por este Juízo, também por tráfico, na esteira do atual entendimento do c. STJ, a existência de inquéritos e ações penais em andamento não constitui fundamento idôneo para afastamento da causa de diminuição de pena prevista no § 4º do artigo 3º da Lei nº 11.343/2006
.

Nesse sentido:

“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. MINORANTE. REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. DESNECESSIDADE. AÇÕES PENAIS SEM TRÂNSITO EM JULGADO. DEDICAÇÃO A ATIVIDADES CRIMINOSAS. NÃO COMPROVAÇÃO. PENA-BASE. QUANTIDADE NÃO RELEVANTE. 1. A tese deduzida no recurso especial - impossibilidade da utilização de ação penal em andamento para afastar a causa de diminuição de pena do tráfico privilegiado - prescinde de revolvimento fático probatório. 2. A Sexta Turma desta Corte, alinhando-se ao Supremo Tribunal Federal, passou a adotar a orientação de que "inquéritos policiais e/ou ações penais ainda sem a certificação do trânsito em julgado não constituem fundamento idôneo a justificar o afastamento do redutor descrito no § 4º do art. 33 da Lei de Drogas, em observância ao princípio constitucional da presunção de não culpabilidade" (
AgRg
no HC 641.362/SC, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 22/06/2021,
DJe
30/06/2021). 3. A quantidade não relevante de drogas, somada à ausência de circunstâncias adicionais desfavoráveis, como a inserção em grupo criminoso de maior risco social, atuação armada, envolvendo menores ou com instrumentos de refino da droga, entre outras, não ensejam a exasperação da pena-base, a vedação da minorante do tráfico no seu quantum máximo de 2/3, o recrudescimento do regime prisional ou a negativa à substituição das penas. 4. Habeas corpus concedido, de ofício, à recorrente para afastar a vetorial das circunstâncias do delito e reduzir a pena-base ao mínimo legal, com extensão (mutatis mutandis) à corré
Glaucimara
Pereira da Silva (art. 580 - CPP), cuja condenação fica reduzida para 5 anos e 10 meses de reclusão, em regime fechado, e 583 dias-multa. 5. Agravo regimental provido para conhecer do agravo e prover recurso especial para aplicar a minorante do tráfico privilegiado, pela fração de 2/3, o que implica (à recorrente) a pena final de 1 ano e 8 meses de reclusão, em regime aberto, e 166 dias-multa. Extensão do resultado aos corréus Bruno Silva
Miranda e
Geibson
Alves Serralho (art. 580 - CPP), aos quais a sentença estabeleceu o redutor de 1/2 (metade). [STJ,
AgRg
no
AREsp
1892962/AM, Rel. Ministro OLINDO MENEZES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 1ª REGIÃO), SEXTA TURMA, julgado em 07.12.2021,
DJe
13.12.2021] –
g.n
.

Destarte, não havendo elementos idôneos a fim de impedir a incidência da redutora em seu grau máximo, reduzo a pena já aplicada em 2/3 (dois terços), resultando na
pena de 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão e 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa, no valor unitário de 1/30 (um trigésimo) do
salário mínimo
vigente à época dos fatos, a qual torno definitiva nesse patamar. Deixo de substituir a pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, por entender que a substituição não se revela suficiente para a prevenção e repressão da prática criminosa, considerando sobretudo, o reiterado envolvimento do acusado com a criminalidade.
O regime de cumprimento da pena deve ser o inicial aberto, mercê do artigo 33, § 2º, “c”, do Código Penal. No que diz respeito ao disposto no art. 387, § 1°, do CPP, considerando a fixação do regime aberto para cumprimento de pena, não se mostra compatível a manutenção da segregação cautelar do condenado, razão pela qual revogo a prisão preventiva e concedo ao condenado o direito de aguardar em liberdade o julgamento de eventual recurso que porventura vier a ser interposto
[...
]

Constata-se, portanto, que
o
sentenciante

argumentou somente que a substituição
almejada
não se revela suficiente
para a prevenção e repressão da prática criminosa, principalmente porque o
apelante
possui reiterado envolvimento com a criminalidade. Entretanto, observa-se que
ele
preenche os requisitos do art. 44 do Código Penal, uma vez que foi condenado a pena inferior a
quatro
anos, em
crime cometido sem violência ou grave ameaça, é primário,
e nenhuma circunstância judicial foi valorada negativamente
à sua pessoa
.

A propósito, este Tribunal
de Justiça
tem entendimento
pacífico
no sentido de que
:

“Se o réu preenche os requisitos previstos no art. 44 do CP, não há falar em afastamento da substituição da pena por restritivas de direitos operada pelo juiz da causa
.”
(
N.U 1000618-07.2020.8.11.0078, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal,
j
ulgado em 15
.
12
.
2022,
p
ublicado no DJE 18
.
12
.
2022)

Logo,
faz-se imperioso substituir
a pena privativa de liberdade
aplicada ao apelante
por duas restritivas de direito
s
nos termos do art. 44, § 2º, a serem
definidas
pelo juízo da
s
execuç
ões penais
.

Posto isso, em sintonia
com o
parecer ministerial,
rejeito
a preliminar
; e
, no mérito,
dou parcial
provimento
ao recurso de apelação
de
Dhyonatan
Moacir de Andrade
,
para substituir a pena privativa de liberdade por
duas restritivas de direito
s
, a serem
definidas
pelo juízo da
s
execuç
ões penais
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/02/2023